Tribunal: TJMT
Processo: 1044190-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1044190-74.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT RO
RECORRIDOS: TERESINHA SCHOFFEN E JOSÉ MENDES DE ARAÚJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual as partes reclamantes alegam ter sido vítimas de fraude bancária em 17 de abril de 2025, quando, ao tentar acessar sua conta pelo aplicativo da Cooperativa Sicredi, a Sra. Teresinha Schoffen constatou instabilidade no sistema e diversas transações não reconhecidas e não autorizadas, entre as operações fraudulentas listadas, incluem-se: créditos pessoais não autorizados (R$ 375,13 na conta individual da Sra. Teresinha e R$ 26.570,16 na conta conjunta), utilização do cheque especial (R$ 1.750,00 na conta conjunta), transferências via PIX para a empresa "Loteria 3 Milênio L." (R$ 4.000,00 e R$ 4.999,99 via conta conjunta; R$ 1.200,00 via conta individual), e uso indevido de cartão de crédito virtual (corridas Uber e compras Casas Bahia).
2. Sentença de parcial procedência, para o fim de: 1. Declarar a inexistência das dívidas referentes aos contratos de crédito pessoal no valor de R$ 375,13 e R$ 26.570,16, bem como da utilização do cheque especial no valor de R$ 1.750,00 e dos valores transferidos via PIX, todos lançados sem anuência dos autores.2. Condenar a reclamada a restituir o valor de R$ 3.132,61, (três mil cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos) referente aos danos materiais comprovadamente sofridos, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo ou desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.3. Condenar a ré a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;4. Determinar à ré que suspenda imediatamente a cobrança e os descontos em conta relativos aos contratos de crédito pessoal de R$ 375,13 e R$ 26.570,16, bem como a utilização do cheque especial.5. Determinar à ré que promova o imediato bloqueio e exclusão de qualquer anotação negativa nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e outros) relativa às dívidas ora declaradas inexistentes.6. Determinar à ré o encerramento imediato das contas bancárias dos autores (individual da Sra. Teresinha Schoffen, conta no 61270-7, agência 0821, e conjunta de Teresinha Schoffen e José Mendes de Araujo, conta no 317373, agência 0821) junto à instituição ré, resguardando-se o direito dos autores de receber os valores que lhes são devidos por força desta sentença.7. Determinar à ré a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), para que sejam excluídas eventuais anotações negativas vinculadas aos contratos ora discutidos, por se tratarem de lançamentos indevidos e não reconhecidos pelos autores.
3.Insurgência exclusiva da instituição financeira, que requereu, no mérito a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
4. Não se olvida que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa do consumidor ou de terceiros. Todavia, não se discute aqui a participação direta da instituição financeira no evento danoso, porquanto é confesso que os reclamantes foram vítimas de fraude.
5.Todavia, apesar de o fato de a instituição financeira não ter participado do evento danoso, a responsabilidade recai na falta de amparo. A reclamada não demonstra a adoção de mecanismos eficazes de segurança, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), para prevenir ou minimizar os prejuízos oriundos do golpe, conforme exigido pela Resolução BCB no 1/2020.
6. No caso, como bem consignado pela sentença de primeiro grau “Comprovada a falha na prestação dos serviços em virtude da aprovação das transações celebradas em nome do autor, sem as cautelas de segurança de praxe para confirmação da titularidade, impõe-se a inexigibilidade das dívidas impugnadas no feito e estorno dos valores pagos..”
7.Nesse passo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, mormente porque o fato se liga ao risco de suas atividades. Também não se aplica a excludente de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, porque não se discute a responsabilidade pela prática da fraude em si, mas na verdade a assistência negada ao consumidor lesado, vez que poderia evitar a transferência dos recursos enquanto ainda disponíveis nas contas dos fraudadores.
8. Caracterizada a falha na prestação do serviço, a indenização por dano moral deve ser fixada de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar do valor subtraído, a omissão da instituição financeira e o tempo de privação indevida de numerário.
9. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044190-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), TERESINHA SCHOFFEN - CPF: 972.491.491-72 (RECORRIDO), ANDRE LUIS PAVAN BRAMBILA - CPF: 055.660.471-73 (ADVOGADO), ANGELA PAVAN BRAMBILA - CPF: 068.699.681-01 (ADVOGADO), JOSE MENDES DE ARAUJO - CPF: 571.243.371-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026